Tribunal: TJDFT
Processo: 0007026-36.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0007026-36.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS JOSE DE CASTRO, ARMANDO JOSE DE SALLES RIBEIRO, MARILDA TELES RODRIGUES, HAGAR TAVARES FORMIGA NERY, QUINTINO RODRIGUES DE CASTRO, CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA, MARTA MARIA MEDEIROS CARVALHO, MARIA ELISABETH ARRAIS DE CASTRO RODRIGUES DA SILVA, LUIZ IUJI NAGANUMA DECISÃO O processo foi suspenso em decorrência da decisão prolatada pelo Min. Dias Toffoli no RE 591.797/SP, referente aos valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema 265) e no RE 626.307, Planos Bresser e Verão (Tema 264), com Repercussão Geral, e determinado o sobrestamento dos processos que tratassem da matéria, excluídas as ações em fase instrutória e executiva. Registre-se que o Ministro Relator homologou acordo formulado pelas partes, nos processos paradigmas, e os suspendeu pelo prazo de 24 meses, para que os interessados aderissem às propostas das instituições bancárias. Entretanto, o Min. Gilmar Mendes, relator dos RE 631.363 e RE 632.212, ressaltou que a decisão de suspensão dos processos proferida pelo Min. Dias Toffoli nos Temas 264 e 265 não atinge as demandas que versam sobre o Plano Collor I e II, e determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória, sendo este o caso dos presentes autos. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final dos temas 284 e 285 pelo STF, ou decisão ulterior deste juízo. Int. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora